Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-24.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015561-24.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO TOMAZ - CPF: 442.040.431-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO – NEGOCÍO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 4. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAULO TOMAZ contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., julgou improcedente o pedido autoral por reconhecer a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e ainda, condenou o autor nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 77, I; art. 80, II e art. 81, todos do CPC. A sentença condenou o autor ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id.
141082660)

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, já que foi “requisitada prova pericial
principalmente para análise da assinatura que está divergente, além do preenchimento do documento que possivelmente ocorreu após a assinatura da parte autora em documento em branco”, mas o pedido foi indeferido.

No mérito, afirma a inexistência de atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo “por
não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de vários supostos contratos de empréstimos consignados”.

Insiste na ilegalidade da contratação do empréstimo, ao afirmar a ausência dos requisitos e validade do contrato, além da ausência da entrega dos valores pela instituição financeira, ao enfatizar que “o documento apresentado pelo (...) (Banco), trata-se de mera tela de sistema, não havendo nenhuma autenticação válida a comprovar que referidos valores foram de fato liberados”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico, e, por consequência, seja o réu condenando a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id.
141082662
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
141082665
,
o Banco/réu argui preliminarmente, a necessidade de intimação pessoal da parte autora, já que “foram ajuizadas demandas recentes em que o autor (...) afirma desconhecer o conteúdo do processo ou, pior, afirma nunca ter outorgado poderes ao causídico”; no mérito dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Alegando a ilegalidade do contrato bancário o apelante requereu a realização de perícia grafotécnica, mas o Juízo indeferiu o pedido.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pelo apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo Banco/apelado, ou seja, a contratação do empréstimo bancário, mesmo porque de uma simples análise constata-se que a assinatura presente no contrato é idêntica a assinatura presente nos documentos apresentados pelo apelante.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Saulo Tomaz propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais contra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A., alegando, em síntese, que não se recorda de ter celebrado qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida e que, contudo, a requerida realizou o lançamento de débito, em folha de pagamento, relacionado à quitação de prestação de contrato de empréstimo. Narrou que, em razão do ocorrido, configurou os danos morais. Sustentou a ocorrência de prática comercial abusiva e a existência do direito à repetição do indébito em dobro. Pleiteou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização por danos morais e por repetição do indébito [id. 42161145].

Deferido o benefício da justiça gratuita [id. 42337077].

Citado, apresentou contestação arguindo, em preliminar, alerta de demandas repetitivas sem possível fundamentação e litigância de má-fé. No mérito, a improcedência do pedido [id. 52504817].

Houve impugnação à contestação na qual a requerente rebateu os argumentos apresentados pelo réu e reiterou a inicial, pugnando pela realização de perícia documental e grafotécnica [id. 61098219].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

No tocante ao pedido de prova pericial não se faz necessária para comprovação da suposta fraude alegada pela parte autora, pois o Banco cumpriu os requisitos legais na contratação do empréstimo consignado.

Também, se observa que foi apresentado os seus documentos pessoais, que são os mesmos apresentados com a inicial.

Ademais, o Banco apresentou comprovante da TED no valor de R$ 327,30 [id. 52504827] que indica a transferência para a conta de titularidade da parte autora.

Conclui-se dos autos que existe prova da celebração do contrato e da transação bancária, ao lado de assertivas vazias desprovidas de prova mínima, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira.

Nesse aspecto, em decorrência da desnecessidade de produção probatória passo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

- Do alerta de demandas repetitivas sem possível fundamentação

Sustenta o réu que a quantidade de demandas ajuizadas pelo patrono do autor, torna questionável a procuração fornecida pela parte autora ao advogado, sendo pertinente a intimação pessoal da parte autora para que se manifeste acerca da anuência em relação ao prosseguimento da presente ação.

No tocante a alegação de discutível outorga de procuração da parte autora ao advogado da causa cabe ao réu trazer elementos concretos na seara do presente caso e não meras conjecturas, cabendo a ele fazer provas nesse sentido.

Não havendo provas de tal alegação resta afastada a preliminar arguida.

- No mérito:

Do conjunto probatório produzido no processo extrai que a parte autora realizou a portabilidade do seu crédito para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. [contrato nº 0006390580], com valor financiado de R$ 3.733,86, em 59 parcelas de R$ 110,50, fato comprovado pela TED id. 52504826.

Tal contrato foi liquidado – refinanciamento pelo contrato n. 6464484 - visando a quitação do saldo de R$ 3.751,22, restando o valor remanescente de R$ 327,30, que foi disponibilizado para a conta da parte autora, por meio de TED id. 52504827.

Prova disso, é o teor dos contratos n. 6390580 e n. 6464484 [ids. 52504833, 52504834 e 52504837] que registra os dados verdadeiros de identificação pessoal do autor (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade) e que foi, no momento da celebração do contrato, acompanhado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal do requerente.

Assim, a prova produzida no processo demonstra que o crédito bancário, objeto do contrato de financiamento foi efetivamente disponibilizado para a parte autora por meio de transferência bancária no valor de R$ 327,30 (TED id n.º 52504827) na sua conta da Caixa Econômica Federal.

Por sua vez, a parte autora sequer trouxe seu extrato bancário a fim de comprovar que não recebeu o valor da TED de R$ 327,30, frise-se que tal prova era perfeitamente possível da parte autora produzir e era o mínimo esperado, já que a conta que consta no comprovante da transferência que a conta é de sua titularidade conforme documento id. 52504827 e 52504837.

Ressalta-se que a parte autora não fez a contraprova do não recebimento do valor e, mais, o documento apresentado pelo banco comprova a transferência do dinheiro para a sua conta. Dessa maneira, se a vontade da parte autora não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências no sentido de imediata restituição do valor depositado em sua conta. Ao aceitar o depósito do numerário, o autor revela seu comportamento concludente, o que impede de questionar os descontos das respectivas parcelas de empréstimos, por aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório.

Esse conjunto de elementos indicam que a realização dos descontos em folha de pagamento iniciou no mês de janeiro de 2019 e a parte autora somente mostrou oposição, através do ajuizamento da ação, em outubro de 2020 (o que evidencia que os lançamentos subsistem há bastante tempo e se mostra incompatível com a ocorrência de fraude) permitem concluir que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.

Portanto, com base nessas considerações, os descontos dos valores das prestações em folha de pagamento originou-se da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (inviável falar em ato ilícito e, portanto, evidencia-se o exercício regular do direito conferido contratualmente), assim está afastado também o pedido de danos morais.

Outrossim, noutro aspecto a parte requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar que não se lembra que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].

- Dispositivo:

Posto isso, afasto as preliminares arguidas e julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram a
“Cédula de Crédito Bancário”
(Id. 141080197), sendo que, a assinatura posta ali, não difere em nada daquela presente nos documentos pessoais apresentados pelo autor/apelante, basta uma análise simples das assinaturas, assim como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação para desconto em folha de pagamento e, ainda, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram a realização da operação de crédito, não se admitindo desconhecimento quanto origem da negociação, de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 2020, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2019, ou seja, quase um ano antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que o Banco instruiu os autos com print das telas sistêmicas onde há o registro da transação do empréstimo e envio do valor contratado. As telas de sistema interno da instituição financeira ainda que se tratem de documentos produzidos unilateralmente, esse fato por si só não retira a sua força probante, consoante o art. 369 do CPC, considerando que os elementos probatórios (contrato assinado) comprovam a contratação do empréstimo.

Como bem analisou a sentença:

“O conjunto probatório produzido no processo extrai que a parte autora realizou a portabilidade do seu crédito para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. [contrato nº 0006390580], com valor financiado de R$ 3.733,86, em 59 parcelas de R$ 110,50, fato comprovado pela TED id. 52504826.

Tal contrato foi liquidado – refinanciamento pelo contrato n. 6464484 - visando a quitação do saldo de R$ 3.751,22, restando o valor remanescente de R$ 327,30, que foi disponibilizado para a conta da parte autora, por meio de TED id. 52504827.

Prova disso, é o teor dos contratos n. 6390580 e n. 6464484 [ids. 52504833, 52504834 e 52504837] que registra os dados verdadeiros de identificação pessoal do autor (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade) e que foi, no momento da celebração do contrato, acompanhado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal do requerente.

Assim, a prova produzida no processo demonstra que o crédito bancário, objeto do contrato de financiamento foi efetivamente disponibilizado para a parte autora por meio de transferência bancária no valor de R$ 327,30 (TED id n.º 52504827) na sua conta da Caixa Econômica Federal.”

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação do empréstimo.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos empréstimo contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada na inicial, bem como sua alegação de total desconhecimento do empréstimo efetivamente contratado.

“D’outra banda, não se pode perder de perspectiva, também, que a requerente, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].

Como se vê, o MMº. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo Banco na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento do autor, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato. Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022